Tribunal: TJSP
Processo: 0077436-43.2007.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo da autora com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir matéria de fundo - Prequestionamento não dispensa os

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo da autora com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios - Tentativa de rediscutir matéria de fundo - Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0077436-43.2007.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MARIA MATIAS DA NÓBREGA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18258
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0077436-43.2007.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: MARIA MATIAS DA NÓBREGA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
Pretensão
à
modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de
erro, omissão, contradição ou obscuridade - Não havendo
no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja
esclarecimento, mas, apenas inconformismo da autora com
o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios -
Tentativa
de
rediscutir
matéria
de
fundo
-
Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022
do C.P.C. - Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela segurada, em face do
v. acórdão de fls. 522/535, que deu provimento ao apelo autárquico para julgar
improcedente a ação.
Inconformada (fls. 539/593), aduziu que no v. aresto haveria omissões
e contradições, violação à legislação constitucional e infraconstitucional, bem como
divergência jurisprudencial; ressaltou que o laudo do perito judicial nomeado nesta C.
Câmara contrariaria conclusão dos demais pareceres médicos acostados aos autos,
incluindo parecer médico da própria Previdência Social quanto ao estabelecimento do
nexo causal e da incapacidade laboral da autora; destacou a abertura pelo médico do
sindicato da categoria profissional de Comunicação de Acidente do Trabalho - C.A.T.;
alegou infringência à legislação constitucional e infraconstitucional decorrente de
cerceamento de defesa, violação ao princípio do contraditório e à ampla defesa, bem
como negativa de prestação jurisdicional em razão do direito a nova prova pericial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
testemunhal, bem como quanto à realização de vistoria em locais de trabalho; destacou
divergência jurisprudencial sobre o tema com decisões prolatadas pela 17a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal e pelo C. Superior Tribunal de Justiça; no mais,
prequestionou matérias para fins recursais.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não estão
presentes as alegadas omissões e, tampouco, erro material, obscuridade ou contradição
na decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do C.P.C..
A argumentação deduzida pela embargante não se sustenta, pois
contrariar os anseios da parte ou a prova dos autos não implica na existência de
contradição a justificar o manejo deste remédio processual, valendo invocar, porque
pertinente, julgado do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São
Paulo, com ementa de teor seguinte:
"A contradição que autoriza embargos declaratórios é a
contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições do
próprio julgado. Contradiz-se quem diz o contrário do que antes
disse. Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o julgado
e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a
jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá
ensanchas a embargos declaratórios." (Embargos de Declaração no
525.423-1/1, 4a Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil
do Estado de São Paulo, Rel. Juiz ANTONIO VILENILSON).
Tampouco se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C.,
pois o v. acórdão analisou todos os pontos devolvidos pelo recurso e, portanto, sobre os
quais o Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.
Bem por isso inexistem quaisquer vícios no v. aresto, vez que, com
ampla fundamentação, assentou:
“Contudo, não se extraiu do conjunto probatório a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
convicção do Juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara
determinou a conversão do julgamento em diligência para
realização de novo trabalho técnico e outras providências.
Convém registrar, no particular, encontrar-se o laudo pericial
produzido nesta superior instância dotado de elementos suficientes
para uma investigação segura das patologias em questão, bem como
esclarecedores quanto ao estado de saúde da segurada, não
merecendo qualquer complementação (avaliação médica e vistoria
no local de trabalho), mesmo porque bem fundamentado e não
combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste
Relator.
[...]
Ressalto, ainda, ser desnecessária a produção de prova oral, pois os
depoimentos de testemunhas se tornariam inócuos, na medida em
que jamais se poderiam contrapor ao laudo pericial, sendo, assim,
completamente despiciendos para o adequado desate da contenda,
uma vez que elas não detêm o conhecimento técnico necessário para
isso.
[...]
Renovo, no caso em lume, que o laudo pericial elaborado por
profissional de confiança desta C. Câmara foi bem fundamentado e
não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste
Relator.
[...]
Dito isto, conforme aferido em regular perícia médica judicial
realizada por determinação desta C. Câmara - fls. 474/480 -,
elaborada, aliás, de modo escorreito, sem
vícios
ou
contradições, comprovou-se, finalmente, que a autora apresenta
osteoartrose constitucional na coluna vertebral e joelhos; porém,
não constatou o perito judicial a presença de nexo causal -
concausal.
[...]
Saliento, também, ser inviável a concessão de benefício acidentário
na esfera judicial, apenas, pelo fato de ter sido emitida uma
Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT (a qual não possui
presunção absoluta, apenas relativa), pelo sindicato da categoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
profissional, pois a propositura da presente lide visa o
reconhecimento do direito da segurada que não foi conferido
administrativamente pela Previdência Social, e, para tanto, é
necessário que sejam analisados todos os requisitos previstos em lei
e as provas dos autos para a concessão ou não do benefício
pretendido.
Por oportuno, assevero que a simples emissão de uma
Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, não tem o condão,
por si só, de abalar a conclusão pericial que afastou o nexo de
causalidade - concausalidade ancorada em conhecimento técnico-
científico formulada por especialista credenciado na área da
infortunística e de inteira confiança desta C. Câmara.
Diante desse quadro, para a obreira fazer jus a qualquer benefício
acidentário, não bastaria a existência de uma moléstia, sendo
indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do exercício laboral
e causasse incapacidade laborativa, o que, entretanto, no caso em
debate, não ocorre, pois segundo o perito judicial está ausente o
nexo causal concausal”.
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e,
para tanto, aponta vícios que não se fazem presentes, senão no espírito da embargante.
Assim, pretende a embargante, em verdade, o reexame de questões já
enfrentadas e decididas, não se prestando o remédio sub examine a esse propósito, ante
os estreitos limites da norma disciplinadora de seu cabimento.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso em tela apenas “reexprimir” o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE
MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P. 98/377,
99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).
Nesse contexto, sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao anotar
que, nesta modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente
o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles pressupõem
que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a acatar
as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por
elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o
resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-
SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p.
12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que inexiste erro material, obscuridade, omissão
ou contradição na decisão, objetivando a embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ela dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator